Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTO “GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU DA FALSA PORTABILIDADE”. VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. CONSUMIDOR ALEGAMENTE INDUZIDO A ERRO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AGENTES FINANCEIROS AFASTADA. ART. 14, § 3o, CDC. ART. 148, CC. ELEMENTOS CENTRAIS DA NARRATIVA INICIAL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.
3. Não tendo os elementos de convicção atestado a alegação inicial de que as instituições financeiras rés incorreram em falha na prestação de serviços que disponibiliza aos consumidores, inadmissível responsabilizá-las pelos danos sofridos pelo consumidor, sobretudo quando não verificada qualquer violação ao dever de cuidado por parte dos agentes financeiros.
4. Não estando demonstrado o efetivo ou possível conhecimento da instituição financeira acerca do engodo, não responde ela pelos efeitos do dolo empregado por terceiro fraudador em desfavor do consumidor, consoante interpretação a contrario sensu do art. 148 do Código Civil, in verbis: “Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”.
5. Caso concreto em que, além de não demonstrar a efetiva falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras com quem contraiu empréstimos consignados, os elementos de convicção amealhados aos autos não confirmam a ocorrência de elementos centrais da narrativa traçada na petição inicial, o que justifica a manutenção da sentença que não reconheceu a suposta fraude imputada aos réus.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.